Tribunal: TJMT
Processo: 1018524-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO QUE APRESENTOU REVOGAÇÃO DO MANDATO NO DIA ANTERIOR À SESSÃO DE JULGAMENTO SEM INDICAR O NOME DO NOVO CAUSÍDICO. INDEFERIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO. RECEPÇÃO COMO PEDIDO DE RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA ASSISTIR O RÉU PELO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. NOS TERMOS DO ART. 112, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CAUSÍDICO À SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A postura do advogado que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta pedido de revogação da procuração, que foi subscrita havia 5 (cinco) dias, com motivos que demonstram motivos pessoais do advogado, sem indicação do nome do novo causídico, autoriza o juiz a receber o expediente como pedido de renúncia. Nesse contexto, após ser intimado para cumprir as formalidades legais previstas no art. 112, do Código de Processo Civil, o beneficiário deixou de comparecer à solenidade, o que configura ato atentatório à Administração da Justiça, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia, da cooperação e da boa-fé processual.
Segurança denegada. De ofício, contudo, a pena de multa é reduzida para o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018524-45.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), 1o Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEC FLAUZINO COSTA - CPF: 825.366.003-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVANDRO TAVARES DA SILVA - CPF: 034.992.291-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGARAM A SEGURANÇA COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
NÃO

COMPARECIMENTO DO
ADVOGADO DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART
.
265 DO C
ÓDIGO DE
PROCESSO

P
ENAL.
PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA
. IMPOSSIBILIDADE.

ADVOGADO QUE APRESENTOU
REVOGAÇÃO DO MANDATO NO DIA ANTERIOR À SESSÃO DE JULGAMENTO SEM INDICAR
O NOME DO
NOVO CAUSÍDICO. INDEFERIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO. RECEPÇÃO COMO PEDIDO DE RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA ASSISTIR O
RÉU
PELO PRAZO DE 10
(DEZ)
DIAS. NOS TERMOS D
O ART. 112, § 1
o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A
USÊNCIA INJUSTIFICADA DO CAUSÍDICO À SESS
ÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚR
I.
SITUAÇÃO APTA A ENS
EJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE.
PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDA
DE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.

A postura do
advogado
que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta
pedido de revogação da
procuração,
que foi subscrita
havia
5 (cinco) dias, com motivos que demonstram
motivos pessoais do advogado, sem indicação
do nome do
novo causídico,
autoriza
o juiz a
receber o expediente
como pedido de renúncia. Nesse contexto, após ser intimado para
cumprir as formalidades legais previstas no art. 112, do Código de Processo Civil
,
o beneficiário
deixou
de comparecer
à
solenidade
,
o que configura
ato atentató
rio à
A
dministração da Justiça
, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia
, da cooperação e da boa-fé processual
.

Segurança denegada
.

De
ofício,
contudo,

a
pena de multa
é reduzida
para
o valor correspondente a
10 (dez)
salários mínimos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, em benefício do advogado
Pedro Pereira Campos Filho
,
contra ato tido por abusivo e ilegal atribuído ao Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001423-92.2015.8.11.0064,
consistente
na aplicação de multa, no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, com fulcro no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de o
beneficiário
ter deixado de comparecer à sessão do Tribunal do Júri que estava designada para o dia 21 de junho de 2023.

A
ssevera, a
impetrante
,

que
“
O advogado, Dr. Pedro Pereira Campos Filho, foi constituído no dia 17 de março de 2023, pelo seu ex-cliente,
Valdec

Flauzino
Costa, para atuar em sua defesa nos autos da Ação Penal no 0001423- 92.2015.8.11.0064, em trâmite na 1a Vara Criminal de Rondonópolis – MT, cuja cópia integral dos autos segue anexa. O julgamento perante o Tribunal do Júri havia sido previamente designado para o dia 21.06.2023. Todavia, no dia 16.06.2023, o réu REVOGOU a procuração anteriormente outorgada ao advogado, argumentando que escolheria outro defensor de sua confiança escolher outro defensor de sua confiança para atuação no Plenário do Tribunal do Júri
”.

Destaca que, “
em respeito à vontade do réu de escolher seu próprio defensor, no dia 20.06.2023, o advogado Dr. Pedro Pereira Campos Filho, peticionou nos autos informando da revogação do poder anteriormente outorgado, bem como requereu a exclusão do seu nome das futuras intimações, motivo pelo qual não compareceu na sessão do júri previamente agendada.
”

Argumenta que “
no caso de revogação dos poderes outorgados, uma vez praticado, produz efeitos imediatos, a lei não exige que o advogado permaneça nos autos por 10 (dez) dias.
”

Com base nessas razões, requer
eu
a concessão de medida liminar a fim de sobrestar os efeitos da decisão que fixou a multa acima citada até o julgamento desta ação constitucional. E, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da
referida pena
de multa
.

O pleito liminar foi indeferido pelas razões consignadas no ID
178644174
.

A au
toridade acoimada de coatora
prestou as informações constantes no ID
180354190

O
s

autos
fo
ram
remetido
s
à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer que se vê no ID
181940217
, manifest
a
-se pela
“
denegação
da
segurança e
concessão de
habeas corpus
, de ofício, para reduzir a penalidade”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a
jurisprudência caminha
no
sentido de que o fato de o profissional da advocacia deixar de praticar, ou praticar tardiamente, apenas
um ato processual
não ensejaria a aplicação da multa prevista no
art
.
265 do Código de Processo Penal,

assim redigido:

Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem)
salários mínimos
, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
.

Destacamos

A propósito, acerca da possibilidade de imposição de multa a advogado pela frustração da realização do julgamento em sessão Plenária do Júri pelo não comparecimento, eis o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e
d
esta Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. MULTA PELO ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPERIOSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

2. Na espécie,
foi configurado o abandono do processo, pois o Causídico, inconformado com o indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento do Júri, absteve-se de prosseguir na defesa do réu naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava
.

3. "
Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
" (
AgRg
no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
10/03/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Ag
ravo
R
e
g
imental
no RMS n. 64.491/PE, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma,
publicado no
DJe
de 25
.
2
.
2022)
Destacamos

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. POSSIBILIDADE. MOTIVO IMPERIOSO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Hipótese em que deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, uma vez que nas razões do recurso em mandado de segurança não houve argumentação acerca da constitucionalidade do art. 265 do CPP, bem como da usurpação da competência disciplinar da OAB.

3. No caso em exame,
a decisão agravada não merece reforma, na medida em que
á
cerca de 1 ano,
além de já terem feitos inúmeros pedidos de adiamento do Júri
todos deferidos pelo Juízo de primeiro grau",
razão pela que qual não se verifica motivo imperioso apto a justificar um novo adiamento do Tribunal do
Júri. Portanto, correta a decisão que aplicou a multa processual, na medida em que "a postura dos causídicos na sessão do plenário do Júri consistiu em verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito e causando prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, ainda mais levando em consideração o julgamento pelo Tribunal do Júri (alimentação, transporte do preso, deslocamento de policiais,
etc
)
".

4. O caso em apreço não se amolda aos precedentes trazidos à colação pelos ora embargantes (RMS 51.511/SP e RMS 32.742/MG), uma vez que nos referidos julgados foi reconhecido o motivo imperioso para a ausência do causídico no ato processual, o que não se verifica na espécie.

5. Embargos de declaração acolhidos a fim de conhecer do agravo regimental para, entretanto, negar-lhe provimento.

(STJ,
EDcl
no
Agravo Regimental
no RMS n. 47.429/RO, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
publicado no
DJ
e
de 9.
4
.
2019)
Destacamos

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO INTIMADO A COMPARECER AO JÚRI QUE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO NO DIA DO JULGAMENTO
– INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O FEITO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O JUÍZO DA DESTITUIÇÃO DO MANDATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ABANDONO INDIRETO – MULTA PECUNIÁRIA – ART. 265 DO CPP – CABIMENTO – ORDEM
DENEGADA .

A postura do causídico que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta substabelecimento sem reserva de poderes, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia
.

(TJMT, N.U 1012522-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 5
.
3
.
2020,
p
ublicado no DJE 12
.
3
.
2020)
Destacamos

No caso em apreciação
,
não é possível constatar a existência de teratologia na decisão que impôs a multa
ao
beneficiário
, tendo em vista
que
se
trata de
situação
em que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem como excepcional
,
por se
tratar
do Tribunal do Júri
,
no qual se movimenta uma
grande
quantidade
de pessoas e de recursos
,
há um dispêndio
com alimentação;

convocação de
inúmeras pessoas da sociedade, a
s quais comparecem à sessão do
Tribunal do
Júri
,

a intimação
do
Ministério Público, que
estuda o
processo
com antecedência
,
a dedicação e preparação do magistrado para a realização do ato
,
além da realização de inúmeros atos preparatórios e
a
disponibilização
de

oficia
is
de
justiça e servidores,
que são colocados
a postos,
todavia,
a sessão não se realiza por conta do não comparecimento do profissional da advocacia para exercer sua obrigação.

Eis

a
fundamentação lançada pela autoridade acoimada de coatora para fixar a pena de multa ao
beneficiário
:

[...]
Da ausência assim decidiu o Magistrado
: De início registro meu pesar com a situação, pois conforme analisado e decidido às vésperas do julgamento, o nobre advogado tinha plena ciência que a sessão ocorreria nesta data, vez que, fora devidamente intimado via telefone, conforme certidão de ID. 121047788. É sabido que no processo penal existem algumas regras que se diferenciam do processo civil, em especial porque em caso de nulidade há de se comprovar o prejuízo. Logo, atingida a finalidade, não há que se falar em nulidade. Desta feita e tendo a intimação por telefone atingido o seu objetivo, posto que a defesa confirma que assim foi intimada, inexiste ilegalidade. Neste sentir: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTIMAÇÃO. TELEFONE.
FINALIDADE.
ATINGIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1 -
Os atos processuais feitos de forma diferente que a prevista pela legislação devem ser considerados válidos se conseguem alcançar sua finalidade essencial
. In
casu
, se a intimação por oficial de justiça, via telefone, deu ciência ao executado da designação da praça do imóvel arrematado, atingindo a sua finalidade, há de ser considerado válido. 2 - Não havendo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se sua manutenção. RECURSO DESPROVIDO. TJ-GO - AC: 704866720128090097 JUSSARA, Relator: DR(A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 05/11/2013, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1431 de 21/11/2013. Ademais, no caso concreto, não havia outra forma de se promover a intimação senão por telefone, posto que a defesa peticionou no dia 20 de julho de 2023, às 13:30, sendo promovida decisão às 16:32 da mesma data, portanto, somente a intimação por telefone atingiria seu objeto, posto que a defesa deixou para informar o juízo de última hora. Neste especial, inclusive,
estamos diante da nulidade de algibeira, posto que provocado o ato pela defesa
, neste ponto expresso o texto de lei:
Art. 565. Nenhuma das partes poderá
argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
. Inclusive necessário destacar que
o advogado,

desde que assumiu a defesa, agiu exclusivamente tentando evitar a presente sessão.
No sumário da culpa o acusado era assistido pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT 15.616. Com a coisa julgada do acórdão de pronúncia, o causídico comunicou da renúncia, sendo nomeada a defensoria pública, posto que o réu estava foragido e com mandado de prisão em aberto. Empós, no dia
03 de março de 2023, ou seja, com mais de 03 (três) meses de antecedência designou-se a presente sessão. No dia 17 de março de 2023 o réu constituiu advogado, na pessoa de Pedro Pereira Campos Filho, OAB/MT 12.701, tendo sido solicitada a sua habilitação nos autos,
sendo ainda consignado pelo defensor “declaração expressa de ciência da data designada para o julgamento pelo Tribunal do Júri e compromisso de comparecimento”
.

Posteriormente, no dia 02 de maio de 2023, o causídico pugnou pela redesignação da sessão plenária, alegando que precisava de mais tempo para estudar os autos, o que fora indeferido no dia 15 de maio de 2023, conforme decisão lançada no ID. 117647591, mantendo-se a realização da sessão de julgamento designada,
posto que o causídico possui plena ciência do ato desde 17 de março de 2023, ou seja, com quase 90 dias de antecedência
.

Em apresentação dos embargos de declaração, novamente o causídico peticionou, no dia 29 de maio de 2023, “reiterando sua manifestação de ciência da data e horário designados para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri”, ID. 119160446.

Por ocasião do julgamento dos embargos, no dia 14 de junho de 2023,

mantida, mais uma vez, a realização da Sessão de Julgamento designada.
Necessário consignar que para se renunciar um mandato deve o advogado notificar extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme preceitua o art. 112, caput e §1°, do CPC. Igualmente, no caso de revogação, é imperioso que seja comunicado ao juízo. No caso em questão, observa-se que o nobre causídico apenas no dia 20 de junho de 2023 trouxe aos autos documento informando acerca da revogação ocorrida no dia 16 de junho de 2023, um dia após a interposição do recurso em sentido estrito. Recurso este que é inadmissível, posto que não cabe RESE contra decisão que indefere revogação de prisão, conforme rol estabelecido no art. 581 do CPP. Voltando a lide, em caso de revogação dos poderes, o antigo CPC obrigava a constituição imediata de novo advogado em caso de revogação. Vejamos: “Art. 44. A parte, que revogar o
mandato
outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa”. O notório doutrinador Pontes de Miranda, sobre o tema, destaca que, caso não haja a imediata contratação de novo advogado, o advogado anterior, mesmo com a revogação, é obrigado a praticar atos de urgência: “Não se afaste, quer quanto ao autor, quer quanto ao réu, que algum advogado, não nomeado, com invocação do art. 37, 2a parte, intervenha no processo para prática de atos reputados urgentes” (Miranda, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 458/459). Igualmente, no caso de revogação de procuração sem constituição imediata de outro advogado, as Cortes já proclamaram que inexiste suspensão do feito, com validade dos atos: Assim é a posição do STJ: “Portanto, não há falar, no caso em análise, de invalidade, vez que, em virtude da inércia da parte, não há suspensão, devendo ser dar o normal prosseguimento do
processo” (RECURSO ESPECIAL No 883.658 - MG (2006/0164453-0) Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO,
julg
. 22/02/2011). Portanto, ainda que diga o contrário, era dever do causídico praticar os atos de urgência em favor do réu responder nos autos por 10 (dez) dias, para lhe evitar prejuízo. Neste sentir, o art. 112, § 1o e o art. 5o do Estatuto da OAB. Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.

Ocorre que, conforme consta dos autos,
o causídico, ciente das reiteradas decisões que mantiveram a data para realização da sessão de julgamento
, apresentou nos autos, no dia 20 de junho de 2023, a revogação da qual já conhecia desde 16 de junho de 2023. Logo, há de se supor que a revogação nada mais é que uma mera manobra para adiar a sessão de julgamento. Neste especial, é potente afirmar que
o acusado não saiba diferenciar revogação de renúncia
, posto que, conforme a qualificação,
o mesmo
é operador de máquinas, tendo somente concluído o ensino fundamental, com parcas condições financeiras e culturais. Ademais,
os termos utilizados na peça de revogação
, id. 121003795,
demonstram com clareza solar, que fora elaborada por pessoa com conhecimento em Direito, pois utiliza de várias expressões exclusivas ou típicas do meio jurídico.
Portanto,
a peça de revogação foi confeccionada pelo advogado, nos interesses da lide e visando, claramente, frustrar a sessão solene de julgamento
. Ao meu sentir, a conduta do causídico, que ciente da sessão de julgamento, pois havia sido intimado com bastante antecedência, ao promover ato impedindo a sessão, após todos os atos preparatórios estarem realizado e às vésperas do ato,
especialmente porque foram negados dois pedidos de redesignação, entendo como tentativa de forçar a sua não realização.
Por outro lado, são vários os feitos nos quais este magistrado negou firmemente pedidos que apresentam indícios de que se busca impedir a sessão, podendo inclusive, ser interpretado como ato atentatório à dignidade da justiça. Tal conduta não é admitida por este Juízo, logo, deverá o causídico representar o mandante, pelo prazo previsto em lei, a contar da data da apresentação da renúncia nos autos, ou seja, até o dia 30 de junho de 2023. Portanto,
afim
de se evitar a redesignação do ato, pois a apresentação da renúncia,
muito mal mascarada como revogação,
para o momento que lhe parece mais oportuno, o que viola a
boa fé
processual e o dever de lealdade com o processo, consigno que pode ser configurando como ato atentatório à dignidade da justiça e brutal desrespeito aos Srs. Jurados, que comparecerão à sessão, deverá o causídico representar os interesses de seu cliente. Logo,
a intenção de cancelar esta data demonstra má-fé do advogado
. Portanto, era dever do advogado comparecer a sessão. Deste modo, considerando que o causídico havia sido intimado,
com bastante antecedência
, da sessão designada
e que todos os seus PEDIDOS INFUNDADOS DE SUSPENSÃO
foram prontamente negados,
entendo configurado ato atentatório à dignidade da justiça e brutal desrespeito aos Srs. Jurados, que compareceram à sessão. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ABANDONO DO
PROCESSO
-
IMPETRAÇÃO VISANDO À ANULAÇÃO DA DECISÃO, DESONERANDO A IMPETRANTE DO PAGAMENTO DA MULTA FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 265 DO CPP, NO VALOR DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPOSSIBILIDADE - ADVOGADO QUE RENUNCIOU DOIS DIAS ANTES DA SESSÃO DO JÚRI - INOBSERVÂNCIA DO ART. 5o, § 3o DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 112 DO NCPC
, C/C O ART. 3o DO CPP E ART. 265 DO CPP) -
VINCULAÇÃO DO CAUSÍDICO POR 10 DIAS - CONFIGURADA A DESÍDIA DO ADVOGADO
- NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Já decidiu o STJ que "não se vislumbra inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, sendo exercidos a ampla defesa e o contraditório através da possibilidade de impugnar a decisão atacada por pedido de reconsideração ou mandado de segurança"
(RMS 31.966/PR, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu, Des. convocado do TJ/RJ, Quinta Turma,
DjE
18/5/2011)O advogado que renuncia ao mandato ainda fica vinculado ao processo pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 5o, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e por aplicação analógica do art. 112 do NCPC. Dessa forma, diante dos elementos de convicção
constan
TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00003800520188150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j. em 04-09-2018) (TJ-PB 00003800520188150000 PB, Relator: DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2018, Câmara Especializada Criminal. Destaco que, em casos semelhantes, utilização de manobras nos dias que antecedem o julgado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende pela aplicação de multa: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
NÃO COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ADVOGADO QUE APRESENTOU RENÚNCIA SEM CUMPRIR AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 112, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA DEFESA DO RÉU NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO –
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CAUSÍDICO À SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚR – SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO –
SEGURANÇA DENEGADA.
A postura do advogado que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta renúncia aos poderes outorgados pelo réu sem cumprir as formalidades legais previstas no art. 112, do Código de Processo Civil e deixa de comparecer na solenidade, representa ato
atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia.
Segurança denegada. (N.U 1009370-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022).

Consectário à prática de tal conduta pelo causídico constituído
é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 20 (vinte)
salários mínimos
.
Anoto que levantamento promovido pelo CNJ aponta que uma sessão de Tribunal de Júri custa, somente ao Poder Judiciário, no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo chegar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), posto que é movimentada toda uma máquina, com várias intimações atos processuais preparatórios. Registro que, por força contratual, o almoço dos jurados anteriormente solicitado, senão suspensos com 24h de antecedência, não pode ser cancelado. Assim,
esta corte terá que amargar com o pagamento de, no mínimo 10 refeições, à empresa prestadora de serviço
. Não bastasse, o mesmo relatório traz dados estatísticos que colocam o TJMT entre os priores do Brasil no que tange ao julgamento dos crimes dolosos contra à vida.
Somos o 3o pior em redesignações
, com uma média de
83% dos feitos com sessões plenárias redesignadas
e, ainda, uma vergonhosa média de
09 anos e 11 meses para julgar um homicídio
. A conduta do não comparecimento,
implica em grave oneração ao erário
, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados. Causa-me espécie a conduta de determinados profissionais da advocacia com o total descaso às intimações e ordens judiciais. Infelizmente a OAB firmou entendimento que o não atendimento do advogado as intimações judiciais não constituem qualquer infração funcional ou ética. Logo,
os advogados podem fazer o que bem entender nos autos que não tem qualquer punição
, restando ao Poder Judiciário somente a aplicação de multa. Desafortunadamente, vários Desembargadores e Ministros veem anulando as multas aplicadas pelos juízes por entender que os advogados têm independência funcional. Não se discorda que os respeitáveis membros da advocacia tenham independência funcional
, mas não se pode admitir que seus atos e desídias não tenham qualquer limite.
É inaceitável que a realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri reste frustrada pelo não comparecimento injustificado dos advogados e que
tal ato não configure qualquer infração ou punição ao advogado tão somente porque ele é advogado
. Os Tribunais de Ética das Ordens e as Cortes têm criado imunidades que são incoerentes e desproporcionais aos demais operadores do Direito. Justifico:
Caso o magistrado
não compareça a uma sessão do Júri e não justifique, será
punido por sua Corregedoria de Justiça
e, em caso de réu preso
, poderá ainda responder criminalmente por abuso de poder
. Levando-se, ainda,
a imediata soltura do acusado
. Obviamente que o causídico sabe de tal situação, posto que, conforme fez questão de consignar,
atuou como magistrado por 14 anos
, sendo os últimos nesta Comarca de Rondonópolis,
situação que causa maior espécie
,
vez que
como magistrado sabe das responsabilidades do Juiz Presidente do Tribunal do Júri e, especialmente, do cuidado que se deve ter com o erário público
. Voltando à cerne, igualmente, se o
representante do Ministério Público
não compareça ao ato e não justifique,
será igualmente castigado
por sua Corregedoria e
será concedida à liberdade ao acusado
. O
membro da Defensoria Pública desidioso será igualmente penalizado
e
a instituição deverá arcar com a multa
, conforme julgados do STJ.
Os jurados
, em caso de falta,
arcam com o pagamento de multa
, art. 442 do CPP. Assim, questiono qual a lógica, razoabilidade e equidade em dar os advogados tratamento acima da lei?
Inclusive acima da sociedade
(que no caso se faz representar pelos jurados)? Oras, o Erário será o único penalizado; pois irá assumir
as
custas do ato prejudicado. E, não menos importante,
a credibilidade do Poder Judiciário
, posto que
TODOS OS JURADOS compareceram
e estão indignados pelo tempo perdido em se apresentar à Justiça. Igualmente, restaram pasmos ao saber que não há, de regra, punição ao advogado faltoso. Razão pelo qual
se sustenta a multa aplicada ao advogado
, bem como a ordem de providências administrativas, ainda que futuramente anuladas pelo TJMT ou arquivadas pelos Tribunais de Ética da OAB/MT, mas
meu senso de justiça e responsabilidade para com a sociedade de Rondonópolis impõe tal postura.

Deste modo, visando combater a gincana processual e a nítida má-fé, aplico multa de 20 (vinte)
salários mínimos
.

Por fim, quanto a peça do ID. 121080920, em que o advogado faz levianas acusações contra este magistrado,
especialmente contra minha capacidade intelectual e jurídica
, deixo de
contra argumentar
com fundamento em
Proverbios
20,3:
“Evitar contendas é sinal de honra; apenas o insensato insiste em brigar”
. Não as repudio por aceitá-las ou por não ter argumentos; pois, apesar de ser magistrado há somente 18 anos, sou ciente da minha capacidade, da qualidade do meu trabalho e que devo perdurar anos no exercício da magistratura,
quiças
até escolher me aposentar ou lograr os 75 anos de idade, período em que dedicarei exclusivamente à pacificação social e não outros fins. Determino, ainda, que o presente feito seja levado a julgamento no dia 27 de outubro de 2023. Saem os presentes intimados. Intime-se o defensor, inclusive para pagamento da multa em 05 (cinco) dias. Intime-se o réu via edital.
Considerando que o réu, ao revogar, sabe da necessidade de constituição de novo advogado
, neste sentir: Diante disso, conquanto os impetrantes sustentem que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente acerca da renúncia do primeiro mandato,
observa-se que nem mesmo havia necessidade de sua intimação para providenciar a substituição de seus advogados,
porquanto esse procedimento tem lugar somente quando o advogado então constituído renuncia ao mandato sem o conhecimento de seu cliente. E, no caso em apreço,
o paciente tinha, desde a apresentação em juízo do instrumento informativo da renúncia dos seus então advogados, pleno conhecimento do ato de renúncia, uma vez que assinou o recibo da referida notificação extrajudicial
. É de se salientar que o paciente sequer questiona tal fato, alegando que não teve conhecimento da renúncia. Diante de tal circunstância, uma questão exsurge como
fundamental:
se a parte firma a instrumento de renúncia de seu advogado, demonstrando dela conhecer, por que o Poder Judiciário deveria então intimá-lo para noticiar a renúncia da qual já tem ciência e instá-lo a constituir novo advogado? Ora, não há justificativa para relegar tal providência ao Poder Judiciário. Em casos que tais, se a parte sabe que deve litigar por meio de um profissional habilitado para tal desiderato e se tem ciência de que o advogado que o representava já não atuava mais no processo, só lhe resta constituir novo patrono no prazo legal, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la nesse encargo, tampouco esperar indefinidamente tal providência.
Ou seja, a desídia do acusado, ora paciente, foi gritante, não podendo o Poder Judiciário relevar a negligência da parte que é a principal interessada no provimento jurisdicional. (...) Desse modo,
o paciente não pode vir aos autos arguir, após o trânsito em julgado sentença de pronúncia e às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de nulidade a que ele mesmo deu causa,
conforme dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 565. Nenhuma das partes poderá
argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
(Decisão monocrática nos autos n° 1013765-38.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Luis
Ferreira da Silva, data: 16/06/2023).

Portanto, não sendo acostado novo mandato no prazo de 10 dias, remetam-se os autos à Defensoria Pública para

que
reassuma a defesa do acusado
.

[...]

(ID
178420168 p. 83- 89
)

Em que pese a manifestação
do
ex-cliente do

beneficiário
decorra da
revogação do mandato
que lhe
fora
outorgado
–
o que é diferente da renúncia do advogado
–
, n
o caso destes

autos
, constata-se que o termo de revogação, datado no dia 16 de junho de 2023, foi protocolado perante o juízo de origem
somente

no dia 20 de junho de 2023,
às
vésperas
, portanto,
da sessão de julgamento, que estava agendada
para o dia 21 de junho de 2023.

Como se sabe, entre os princípios do ordenamento processual estão a boa-fé objetiva e
da cooperação
entre os sujeitos processuais
, motivo pelo qual
é cristalino que a apresentação de revogação de mandato no dia anterior à sessão de julgamento, que estava designada desde o dia
3 de março de 2023
, configura ato atentatório à dignidade da justiça, mormente na hipótese em que o instrumento de revogação do mandato foi lavrado 5 (cinco) dias antes da sessão plenária.

Ademais,
na espécie,
observa-se que o advogado,
ora beneficiário,
pleiteou
a
redesigna
ção

d
a sessão de julgamento,

em
duas oportunidades
,
de modo
que não é
ilegal
a conclusão do magistrado no sentido de que a revogação do mandato
, nas vésperas da solenidade,
foi uma estratégia da defesa para prejudicar a realização do
T
ribunal do
J
úri
.

É i
mportante consignar
,
ainda
nesse diapasão,
que a manifestação de revogação da procuração
outorgada ao
beneficiário,
por seu ex-cliente,
não indicou
o nome do
novo
advogado

para
patrociná-lo
, tal como se infere da
petição acostada n
o
s
autos de origem nas
vésperas da sessão de julgamento
, vazada nos seguintes termos
:

Além do mais, mesmo
que os motivos expostos para a revogação do mandato, apesar de estar subscrito pelo acusado, são de cunho pessoal do advogado P
edro Pereira Campos Filho
, fato esse que causa estranheza, notadamente na hipótese
em que o objetivo da renúncia era não submeter o
beneficiário
“
a constrangimentos
”.

Diante dessa situação,
o magistrado, acertadamente, indeferiu a
revogação do mandato, tratando a manifestação como renúncia, determinando
que o
processo
permanecesse à mercê
d
a prestação jurídica
do advogado

Pedro Pereira Campos Filho
,

OAB/MT 12.071,
pelos 10 (dez) dias subsequentes
,
nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil
,

assim redigido:

Art. 112.
O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
.
Destacamos

Observa-se
, ademais,
que o juízo
impetrado
determinou a intimação imediata do
beneficiário
, por telefone, “
com as advertências de que deverá comparecer à Sessão de Julgamento, sob pena de aplicação de multa e comunicado à OAB
” (ID 178420168, p. 71-74)
,
conforme
se infere da
certidão
exteriorizada
no
ID
178420168
, p. 75
.

Isso porque
,
a
saída abrupta do

advogado, com toda a certeza,
causaria prejuízo ao réu
e à
A
dministração da
J
ustiça.

Nesse contexto, como o
beneficiário

não
cumpriu a exigência
prevista no art. 112 do Código de Processo Civil
,

o magistrado

o
considerou

responsável pela defesa do seu cliente perant
e o julgamento na Corte Popular, ainda que
tivesse
juntado
manifestação de revogação

no dia anterior a
o aludido julgamento.

Registre-se, por importante,
que, em outras situações envolvendo a imposição de tal penalidade,
este magistrado adotou o
entendimento de que a ausência ou inércia injustificada do advogado
consubstanciada
em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono definitivo e intencional da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265,
caput,
do Código de Processo Penal.

No entanto, é necessário estabelecer o
distinguishing
entre o presente caso, que trata da ausência injustificada à sessão de julgamento do Tribunal do Júri em processo que tramita há mais de
8 (oito)
anos,
com
aqueles que envolvem atos processuais de menor complexidade, que podem ser repetidos sem maiores prejuízos ao Poder Judiciário e a todos os envolvidos.

No caso específico do Tribunal do Júri,
conforme foi afirmado
linhas volvidas,

a
organização de uma sessão plenária demanda tempo, planejamento, intimação das partes, convocação de testemunhas e mobilização de diversos auxiliares da Justiça, além de implicar em dispêndio de recursos financeiros para o poder público.

Por derradeiro,
conquanto a
Procuradoria-Geral de Justiça
tenha
se
manifestado pela “
concessão de
habeas corpus
, de ofício, para reduzir a penalidade
”
,
sabe-se
que
,
nos termos da Súmula 693 do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não
pode ser utilizad
o

contra
decisão que comina
somente a
pena de multa.

Entretanto, d
e ofício, em homenagem ao princípio da proporcionalidade,
readéquo
o valor
da multa
arbitrad
a

em desfavor do
beneficiário
para
o valor correspondente a
10 (dez)
salários mínimos
.

Posto isso, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego
a segurança
impetrada em favor
de

Pedro Pereira Campos Filho
.
Contudo, reduzo
de ofício o valor da pena
de multa para 1
0 (dez)
salários mínimos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023